Tribunal: TJPA
Processo: 0850793-44.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850793-44.2022.8.14.0301

APELANTE: AGNALDO MARIO DIAS RAIOL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0850793-44.2022.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: AGNALDO MARIO DIAS RAIOL.

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PLEITO DE REAJUSTE DE SOLDO PARA MANTER O ESCALONAMENTO VERTICAL INSTITUÍDO PELAS LEIS Nº. 4.491/73 E MANTIDO PELAS LEIS Nº. 6.827/2006 E Nº. 7.617/2012. LEI Nº. 9.271/21 ESTABELECEU UM NOVO REGIME REMUNERATÓRIO DOS PRAÇAS E PRAÇAS ESPECIAIS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, SUBSTITUINDO O REGIME ANTERIORMENTE PREVISTO NAS LEIS MENCIONADAS. LEI POSTERIOR QUE REVOGA AS ANTERIORES. ART. 2º, §1º DA LINDB. NÃO EXISTE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERDA SALARIAL E DE VIOLAÇÃO AO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA, POSTO QUE AS VERBAS INDIVIDUAIS DIFERENCIAM A REMUNERAÇÃO ENTRE OS MILITARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida pela Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0850793-44.2022.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: AGNALDO MARIO DIAS RAIOL.

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AGNALDO MARIO DIAS RAIOL
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA, proposta em face do
ESTADO DO PARÁ
, que julgou improcedente o pedido da inicial.

Consta da inicial que o autor é praça da Polícia Militar do Estado do Pará – PMPA, ocupante da graduação de Subtenente e desde a edição das Leis Ordinárias n.º 9.271/21 e 9.500/22 (ambas em anexo), passou a perceber o soldo nos valores respectivos de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) e R$ 1.215,50 (mil, duzentos e quinze reais e cinquenta centavos), contudo, afirmou que do soldado até a graduação de Subtenente, o soldo pago é o mesmo para todos.

Portanto aduz que o soldo militar foi igualado ao de um aluno no curso de formação de praça recebendo tratamento desigual, o que afrontaria princípios basilares do militarismo e da Lei nº. 4.491/73.

Assim, o autor ingressou com a presente ação requerendo que fosse corrigido o ato ilegal, requerendo a concessão da justiça gratuita, e no mérito a procedência da ação para obrigar o Estado efetuar o escalonamento, em conformidade com o art. 116 da lei nº. 4741/77 e retificar o soldo para o valor de R$ 2.413,82 e condenar o requerido ao pagamento de valores retroativos no importe de R$ 66.350,05.

O pedido liminar foi indeferido.

Após o tramite processual devido, o Magistrado a quo proferiu sentença julgando improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“Consoante os fundamentos assinalados, julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem verba de honorários.

Intimem-se as partes.”

O autor interpôs recurso de apelação aduzindo que
“a decisão recorrida menciona que a Lei Estadual nº 9.387/2021 promoveu alterações mais contundentes na Lei Estadual n° 4.491/73, como os novos valores de remuneração dos Policiais Militares, dispondo em seu art. 10 que “Fica a Lei Estadual n° 4.491, de 1973, acrescida do Anexo II com a redação do Anexo I desta Lei”, sendo que o Anexo II trata das categorias dos municípios considerados Localidade Especial, ou seja, não guardando nenhuma relação com os pedidos da presente demanda (assim como outras modificações citadas), de forma que restou desarrazoada.”

Aduz ainda que o Magistrado
a quo
afirma que
os anexos mencionados pelas leis nº 9.387/2021 e nº 9.271/2021 quando comparados em conjunto demonstram que houve expressa supressão do escalonamento vertical estabelecido há vários anos, ou seja, reconhece a afronta à hierarquia militar, ressaltando, ainda, que a Lei Estadual nº

9.500/2022, a qual trata da revisão geral dos vencimentos dos servidores, manteve tal situação.

Afirma que a revisão geral anual não se confunde com alteração ou majoração salarial. O reajuste ou aumento de vencimentos vem a ser o aumento real da remuneração, equivalente ao acréscimo financeiro que permite a elevação do poder aquisitivo.

Alega que a lei Estadual nº. 9.500/2022 visou meramente a recomposição do poder aquisitivo da moeda em razão da inflação, enquanto a lei de remuneração nº. 4491/73 fixa o soldo que cada graduação do círculo de praças deverá receber, não tendo, portanto, relação com o que foi requerido na presente ação, que é o restabelecimento da hierarquia e disciplina.

Assevera que a sentença não enfrentou todos os fundamentos trazidos pelo apelante de forma clara, o que implica em necessidade de reforma da decisão, uma vez que se trata de pedido que atinge o direito atinente a toda a categoria de militares estaduais.

Assim, afirma que resta claro o direito do apelante em ter reconhecido seu direito de receber com base no escalonamento vertical sobre o soldo do apelante, em conformidade com o que determina o art. 116 da Lei nº. 4491/73 e, consequentemente, retificar o seu soldo para o valor de R$ 2.413,82, em conformidade à graduação que ocupa.

Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, julgando procedente os pedidos da exordial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Id 15822074.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 16670254.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0850793-44.2022.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: AGNALDO MARIO DIAS RAIOL.

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Conheço do recurso, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne do presente recurso consiste em verificar se escorreita ou não da sentença que julgou improcedente o pedido do autor quanto ao reajuste de soldo, mantendo o escalonamento previsto nas Leis Estaduais nº.4.491/1973 c/c o Anexo I da Lei nº 4.741/77, sob alegação de violação da hierarquia e disciplina militar.

Pois bem.

Temos que o escalonamento vertical dos soldos dos Praças da Polícia Militar foi instituído pela lei nº. 4.491/73 e mantido pelas Leis nº. 6.827/2006 e nº. 7.617/2012 ao longo dos anos. Porém, em 2021, a Lei nº. 9.271/21 estabeleceu um novo Regime Remuneratório dos Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, substituindo o regime anteriormente previsto nas leis mencionadas.

É possível observar que as leis mencionadas possuem o mesmo objeto, quanto a fixação dos soldos dos Militares do Estado do Pará, portanto, deve ser observada a regra insculpida na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a qual estabelece que “
não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
”. E ainda, que “
a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
.”

Desta forma, considerando que a lei nº. 9.271/21 trata do mesmo objeto que as leis anteriores nº 4.491/73, nº. 6.827/2006 e nº. 7.617/2012 deve ser aplicada a lei mais recente, a qual deve prevalecer, posto que regula inteiramente a mesma matéria de que tratavam as leis anteriores, fixação de soldo dos Militares do Estado do Pará. Portanto, não merece prosperar a alegação de ausência de revogação das leis anteriores. Houve, na realidade, uma revogação tácita, nos moldes do art. 2º, §1º da LINDB.

Ademais, é importante ressaltar que não existe direito adquirido a regime jurídico remuneratório, desde que observado o princípio da irredutibilidade da remuneração, nos moldes do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal:

O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário. Precedentes.[
RE 593.304 AgR
, rel. min.
Eros Grau
, 2ª T, j. 29-9-2009, DJE 200 de 23-10-2009.]

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Quanto à inexistência de decesso remuneratório, dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria nova análise da legislação infraconstitucional pertinente, assim como dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1302190 AC 0014215-66.2011.4.05.8100, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/04/2021)

Cabe enfatizar, que em 2022 foi promulgada a Lei Estadual nº. 9.500/22, a qual, assegurando o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, estabeleceu a revisão geral dos vencimentos dos servidores civis e militares, ativos, inativos e pensionistas. Portanto, não há que se falar em perda salarial, uma vez que não foram alteradas as verbas de natureza individual.

Desta forma, padece de razão a alegação do apelante quanto a violação aos princípios da hierarquia e disciplina, posto que apesar da uniformização do soldo, as verbas individuais diferenciam a remuneração dos militares mais antigos dos mais novos.

Em sendo assim, não assiste razão ao apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2023